Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. NOIVADO. OITIVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DE TESTEMUNHO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.723 do Código Civil limita-se a definir a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. O elemento anímico diferenciador da união estável, apontado pela maioria doutrinária e pelo próprio legislador, é a intenção de se constituir família, devendo as partes manter os deveres matrimoniais como se casados fossem, nos termos do art. 1.724 do Código Civil.
2. Cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão é uma relação íntima com características de união estável, porquanto as formas de relacionamento afetivo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção. O órgão julgador deve valorar os depoimentos prestados de acordo com a narrativa e documentação apresentada.
3. Considerando o conjunto probatório em análise, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a fim de corroborar a existência de convivência pública, contínua e duradoura. Não há comprovação inequívoca do requisito de publicidade do relacionamento e reconhecimento das partes como se casadas fossem.
4. O namoro qualificado ou o noivado, por si só e isolado de outros elementos, apenas significa a assunção do compromisso, pelas partes, de futuramente constituir uma família e não pode ser utilizado para se afirmar o chamado animus de constituir família, pois este, no caso da união estável, é necessariamente contemporâneo à relação do casal, representado pela convivência como se casado fosse.
5. Não há acréscimo patrimonial na divisão de bens realizada na Ação de Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tratando-se de Ação meramente declaratória, com proveito econômico inestimável. Honorários advocatícios fixados por equidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.